Tribunal: TJPA
Processo: 0027292-61.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027292-61.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

APELADO: GENIA SERRUYA, G SERRUYA LTDA -ME, JOSE SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027292-61.2003.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: GENIA SERRUYA, G SERRUYA LTDA -ME, JOSE SERRUYA

Advogados do(a) APELADO: VERA LUCIA PINTO NASCIMENTO LEDO - PA32457-A, CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA3312-A, ANIBAL MAURICIO FONSECA DE AZEVEDO - PA11113-A, PRYSCYLLA MARIA SOARES DA CUNHA LOPES - PA32236-A

Advogados do(a) APELADO: VERA LUCIA PINTO NASCIMENTO LEDO - PA32457-A, CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO - PA10932-A, ANA KARINA TUMA MELO - PA8724-A, PRYSCYLLA MARIA SOARES DA CUNHA LOPES - PA32236-A
Advogados do(a) APELADO: VERA LUCIA PINTO NASCIMENTO LEDO - PA32457-A, PRYSCYLLA MARIA SOARES DA CUNHA LOPES - PA32236-A

AGRAVADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S A

Advogados do(a) APELANTE: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O, MARINA SOUZA DE ALMEIDA - PA17883-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GENIA SERRUYA E OUTROS, em face da decisão monocrática de ID nº 14734420, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora agravada, cuja a ementa é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO VIA DJE ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada, a parte apelada interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 15580799), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que
deixou de cumprir diversos comandos judiciais fundamentais, demonstrando uma inércia que culminou na extinção do processo.

Afirma ser evidente que a extinção do processo foi devidamente fundamentada na lei e nos princípios processuais, dada a ausência de interesse manifestado pela agravada no prosseguimento da ação

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão id 16020291.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora recorrida.

Na origem fora interposta Ação Monitória, oportunidade em que o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

Ora, como constou do julgado atacado, além da necessidade de intimação da parte, pessoalmente, também se faz necessário a ciência do advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação), o que não ocorreu, razão pela qual o recurso mereceu provimento.

Nesse sentido é o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO CONSTANDO ADMOESTAÇÃO DE EXTINÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA.SENTENÇA CASSADA. 1. A inércia da parte autora em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos II (paralisação por 1 ano por negligência das partes) ou III (abandono de causa decorrente da inércia do autor por mais de 30 dias) do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A extinção do processo por abandono de causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça. 3. Reputa-se válida a intimação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço declinado na inicial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que cumpre à parte informar a mudança definitiva ou temporária de endereço. 4. A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.(TJ-DF 20130710120018 DF 0011633- 64.2013.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 02/08/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2017 . Pág.: 150-164)

Portanto, diante de tudo que foi exposto, tem-se que a decisão não merece reforma, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da ora agravante com a decisão que lhe foi desfavorável.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024